Tribunal: TJBA
Processo: 0512456-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512456-43.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DE ARAUJO BATISTA CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
UILSON PAULO REZENDE PEREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia em ação que discute alegada violação ao edital de concurso público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute alegada violação às regras editalícias de concurso público realizado pela Fundação Carlos Chagas mediante delegação do Ente Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado da Bahia decorre da delegação da atribuição de realizar o certame à Fundação Carlos Chagas, sendo que o concurso público foi regido pelo Edital SAEB 1/2012, de responsabilidade conjunta da Secretaria da Administração do Estado da Bahia e da Fundação Carlos Chagas.

4. Nos termos do edital, cabe ao Estado da Bahia a nomeação de candidatos e a homologação do processo seletivo, o que demonstra sua legitimidade para responder por eventuais irregularidades no certame.

5. Ausência de causa madura para julgamento imediato do mérito, tendo em vista que sequer houve apresentação de contestação pela parte ré, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para invalidar a sentença impugnada e determinar o prosseguimento do feito na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512456-43.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante DANIEL DE ARAUJO BATISTA CARVALHO JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.